Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
1. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
2. Na espécie, não se verifica a existência da alegada omissão, já que a matéria foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
3. Com efeito, no julgamento do apelo esta Corte afastou o reconhecimento da continuidade específica, prestigiando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porque ausente, na espécie, violência real.
4. A resistência do embargante à compreensão prestigiada pela Corte deve ser objeto de recurso específico, já que os embargos de declaração não se prestam à revisão do entendimento firmado pelo órgão julgador.
5. Recurso conhecido e não provido.